Tribunal: CARF
Processo: 16682.721723/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721723/2017-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-004.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Embargante
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS. OMISSÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para suprir omissão do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada deixou de apreciar argumentos contidos no
recurso voluntário. Nada obstante, suas alegações não são suficientes para
alterar o conteúdo decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO BTG PACTUAL
S.A.contra decisão proferida no Acórdão no 1302-004.007, de 16 de outubro de 2019, que restou
assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721723/2017-19
Fl. 5520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721723/2017-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIOS.
REORGANIZAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
PAGAMENTOS EFETIVOS. EMPRESAS VEÍCULOS. SEMELHANÇA COM O
PND.
Com a exigência de interpretação literal das regras instituidoras de benefícios fiscais,
conclui-se que não há espaço para o seu alargamento além das situações expressamente
previstas nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97. Não é possível, portanto, interpretar
esses comandos legais de modo que a amortização do ágio ocorra fora dos exatos
parâmetros idealizados pelo legislador.
No presente caso, procedeu-se à glosa das amortizações de ágios contabilizados em três
operações distintas. Nas duas primeiras, além de os ágios terem sido registrados sem
que houvesse os efetivos pagamentos para a aquisição da empresa recorrente, constatou-
se a intermediação de empresas veículos utilizadas com o propósito preponderante de
possibilitar a futura amortização do ágio. Na terceira, contudo, houve semelhança com
as situações verificadas no cenário do PND, quando o real investidor estrangeiro resta
convertido na empresa para onde são canalizados os investimentos, a qual recebe a
incumbência de fazer a aquisição das participações societárias negociadas. Portanto, há
que se confirmar a glosa somente das duas primeiras operações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO Á BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro real,
seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a sua
consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte que, ou bem
se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (seja para adicionar
a amortização do ágio à base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas
hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção da CSLL
nos textos legais, a amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento em
sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, conclui-se que a amortização que
reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do investimento pelo MEP,
e quer este seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto ao ágios denominados "UBS" e "BTG", vencidos os
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Bárbara Santos Guedes que davam provimento nesta parte,
votando os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Luiz Tadeu Matosinho
Machado pelas conclusões do relator; e ainda, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso quanto ao ágio denominado "COPA", inclusive quanto à exigência da CSLL,
vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Maria Lúcia Miceli,
votando os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias,
Breno do Carmo Moreira Vieira, Bárbara Santos Guedes e Luiz Tadeu Matosinho
Machado pelas conclusões do relator quanto aos fundamentos para o cancelamento da
Fl. 5521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721723/2017-19

exigência da CSLL; por voto de qualidade, em negar provimento quanto à exigência da
CSLL quanto aos ágios "UBS" e "BTG", vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães
da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Bárbara
Santos Guedes, votando os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Maria Lucia Miceli pelas conclusões do relator neste ponto; por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à glosa de
compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL; à incidência
de juros sobre a multa e à não aplicação do art. 24 da LINDB, votando os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Bárbara Santos Guedes pelas conclusões do relator.
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em: (a) erro e
contradição acerca do pagamento efetuado no “ágio UBS”; (b) omissão quanto aos efeitos fiscais
de UBS Participações; e (c) omissão quanto ao ajuste do valor do “ágio COPA”.
O ilustre presidente desta turma, por despacho proferido em 17/01/2020,
reconheceu apenas a existência da omissão quanto ao ajuste do valor do ágio COPA e admitiu
parcialmente os embargos opostos pelo sujeito passivo, submetendo esta questão à apreciação do
colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos inominados foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
A empresa alegou que não foi analisada a sua sustentação acerca da necessidade
de ajuste do valor do “ágio COPA” em razão da diminuição do seu patrimônio líquido na
eventualidade de prevalecer a glosa do “ágio UBS” e do “ágio BTG” nos autos de infração
consubstanciados neste e em outros processos.
De fato, em seu recurso, a embargante fez referência aos seguintes argumentos
contidos na impugnação:
8.2.4. Nos itens 5.1.47 e seguintes desta impugnação, o IMPUGNANTE esclareceu que
nas incorporações inversas em que a incorporada detém investimentos na incorporadora
adquiridos com ágio, ele (o ágio) deve ser baixado no momento da incorporação ou ter
seu valor neutralizado mediante o registro de provisão no mesmo montante. Esses fatos
fazem com que o valor do ágio seja zerado pelo registro da provisão e que surja um
ativo fiscal, representado pela economia fiscal que a amortização do ágio (no caso, do
ÁGIO UBS e do ÁGIO BTG) propiciará ao contribuinte.
8.2.5. Se esse ativo fiscal for considerado inexistente, no todo ou em parte, pela
inviabilidade do aproveitamento fiscal do ÁGIO UBS e/ou do ÁGIO BTG, o valor do
patrimônio liquido terá sido, à época da aquisição de suas ações por COPA, menor do
que o considerado na determinação do ágio e, consequentemente, o montante do ágio
que deveria ter sido reconhecido naquela oportunidade seria maior. Ou seja, o valor do
patrimônio liquido do IMPUGNANTE constante do balanço utilizado na determinação
Fl. 5522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721723/2017-19

do ágio estaria superdimensionado, por ter indicado um ativo inexistente (o crédito
fiscal) em razão de uma interpretação incorreta da legislação então vigente.
8.2.6. Note-se que a inexistência de ativo fiscal não teria decorrido de um fato novo,
mas sim de uma interpretação incorreta de normas legais. Na medida em que a
existência ou não do ativo estaria vinculada a interpretação que se dê à legislação em
vigor, o referido ativo terá sempre existido ou nunca existido, conforme a interpretação
que venha a prevalecer.
8.2.7. Não bastasse isso, o ÁGIO COPA foi quantificado com base em balanço do qual
não constaram débitos fiscais que, segundo os autos de infração objeto dos Processos
Administrativos nos. 16582.720614/2012-61 e 16682.722995/2015-66 existiam à época.
Assim, se os referidos autos de infração forem julgados procedentes, o patrimônio
líquido do IMPUGNANTE à época do registro do ÁGIO COPA terá sido inferior ao
então considerado. Neste caso, o montante do ÁGIO COPA seria maior.
8.2.8. A obrigação tributária é ex-lege e, no caso, seu fato gerador já teria ocorrido antes
da realização da aquisição das ações do IMPUGNANTE por COPA. Portanto, o débito
fiscal já existiria (se os autos de infração referidos no item anterior forem considerados
procedentes), embora não estivessem registrado no balanço do IMPUGNANTE com
base no qual foi determinado o valor do ÁGIO COPA. O balanço estaria incorreto já
que o patrimônio líquido do IMPUGNANTE, na data da aquisição de suas ações por
COPA seria inferior ao então considerado.
8.2.9. Assim, caso o ÁGIO UBS e/ou ÁGIO BTG seja(m) considerado(s)
indedutível(eis) e o ÁGIO COPA dedutível, requer desde já o IMPUGNANTE que seu
valor seja corrigido para efeitos de sua amortização.
E a existência dessa alegação foi atestada, inclusive, no relatório do acórdão
embargado quando este fez o seguinte apontamento para fazer constar os argumentos do recurso
especificamente voltados contra o que foi decidido pela instância a quo:
- quanto ao ágio COPA;
(...)
n) no que diz respeito ao ajuste do valor do ágio em razão de os ágios UBS e
BTG virem a ser considerados indedutíveis (tanto no presente processo
quanto em outros que trataram do mesmo assunto), o voto vencedor na DRJ
entendeu que haveria que se considerar a existência de um passivo
contingente; no entanto, o registro de uma provisão para tal providência
certamente seria contestado pelas autoridades fiscais e a consequente
amortização da correspondente parcela seria considerada indedutível mesmo
que o ágio COPA fosse considerado legítimo para efeitos fiscais; o fato é
que na época da aquisição que motivou este ágio não havia jurisprudência
no CARF que justificasse a referida provisão;
Com efeito, o voto condutor da decisão embargada, ao propor o afastamento da
glosa das amortizações do “ágio COPA”, não enfrentou essa questão. Por isso, há de se acolher
os referidos embargos.
Nada obstante, a pretensão recursal não pode ser provida.
Fl. 5523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721723/2017-19

Como se pode notar no próprio pedido esculpido no item 8.2.9. da impugnação, a
embargante requer que o valor do chamado “ágio COPA” seja corrigido para efeitos de sua
amortização porque os “ágios UBS e BTG” foram considerados indedutíveis.
Ora, o que a empresa deseja é que o valor do ágio considerado legítimo seja
aumentado e, com isso, o valor das suas respectivas amortizações. Independentemente da
pertinência ou não das razões alegadas, o fato é que não se pode em sede de julgamento
promover o ajuste pretendido.
Não se pode aqui e agora recalcular o valor das amortizações referentes ao “ágio
COPA”, em razão de erro interpretativo da norma tributária que resultou em lançamentos
contábeis de itens do ativo que impactaram o valor patrimonial da empresa na época da
contabilização do “ágio COPA”. As amortizações referentes a este ágio, que haviam sido
glosadas, já foram consideradas dedutíveis. Acréscimos aos valores originalmente deduzidos,
caso realmente pertinentes e obedecidos os requisitos decadenciais, deveriam ser promovidos na
escrituração da própria empresa. Talvez, até, na forma dos passivos contingenciais sugeridos
pela DRJ. Mas, nunca, como forma de imputar os correspondentes valores como créditos dos
valores devidos sobre outras infrações. O pedido foge ao escopo do litígio instaurado.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
apenas para suprir a omissão apontada, e, assim, confirmar o conteúdo decisório anteriormente
proferido, alterando onde cabível as razões de decidir e rerratificando o Acórdão no 1302-
004.007, de 16 de outubro de 2019, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 5524
DF CARF MF
Documento nato-digital